Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. MERCADORIA NÃO ENTREGUE APÓS 01 (UM) ANO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL (R$ 2.000,00). DIFICULTAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PAR DE ALIANÇAS. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL. DESCASO DO FORNECEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. De acordo com a teoria da Asserção, o órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz de acordo com o que foi alegado pelo autor, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que foi alegado; site de vendas e cobrança, no cartão de crédito, em nome de ambas Recorrentes; preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A solidariedade de todos os integrantes da cadeia de consumo está expressa nos artigos 7o, parágrafo único; 18, 19 e 25, §§ 1o e 2o, todos do CDC.
3. Constitui inadimplemento contratual do fornecedor deixar de entregar a mercadoria adquirida, impondo-se a restituição integral do valor pago.
4. Configura dano moral o tratamento negligente dispensado pelas fornecedoras ao consumidor, dificultando-lhe a comunicação para tentar reaver o valor pago após de mais de 01 (um) ano da compra; produto de valor inestimável (alianças); postura de descaso das fornecedoras com quem está realizando um dos principais eventos de sua vida; valor da compensação por danos morais (R$ 2.000,00) mantido.
5. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à Recorrente, pois não comprovou situação de hipossuficiência econômica.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Custas recolhidas pelas Recorrentes; condenadas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa quanto à Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Allianze).